Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700841-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS RÉU ESPÓLIO DE: ILMA RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO FERREIRA LIMA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo de ato judicial da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0705216-41.2019.8.07.0008 – ids 176949537; 180358154 EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão do feito (CPC 921, § 1o), pois fora suspenso em 22/06/22 (id 128858349), e determinou a remessa dos autos ao arquivo, conforme CPC 921, § 2o, onde permanecerá até 22/06/28, sem prejuízo do seu desarquivamento, caso encontrados bens penhoráveis, na forma do § 3o. Inicialmente defende a adequação do recurso, na forma do CPC 1.015, II. Alega incabível o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, porque consta dos autos penhora válida sobre bem capaz de satisfazer a dívida. Afirma que o fato de a penhora ser objeto de impugnação em ação autônoma (embargos de terceiro no 0701029-48.2023.8.07.0008) não descaracteriza sua validade enquanto não houver decisão transitada em julgado que a desconstitua. Sustenta que o efeito suspensivo do recurso de apelação interposto nos embargos de terceiro impossibilita a aludida retirada da penhora. Acrescenta que, havendo penhora sobre o bem imóvel, não é possível iniciar o transcurso do prazo prescricional. Requer o provimento do AGI para reconhecer que somente terá início o prazo de arquivamento, para fins de cômputo de prazo da prescrição intercorrente, a preclusão da decisão que definir a viabilidade ou não da manutenção da penhora do imóvel. Ausente pedido liminar. 2. Não há risco de dano, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque eventual prescrição ocorrerá em 22 de junho de 2028. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR